Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718504-17.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Já ocorreu o trânsito em julgado (ID 44815825) da decisão que negou provimento ao agravo interno interposto em face do édito que conheceu parcialmente o recurso especial e negou-lhe provimento na parte conhecida. Após realizadas as anotações e as comunicações necessárias, arquivem-se os autos, Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador